Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004839-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA RABELO CASTELLO BRANCO - CPF: 384.562.128-14 (ADVOGADO), FERTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.416.768/0001-55 (AGRAVANTE), VICTOR AZUMA - CPF: 058.205.359-52 (AGRAVADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), WILLIAM HIROAKI NISHIMORI - CPF: 005.815.209-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Dois Recursos de Agravo de Instrumento –
Ação De Execução Para Entrega De Coisa Incerta
–
Cédula De Produto Rural –
Recurso do Excipiente
–
Alega a inexistência de título executivo por falta de registro formal da CPR – Exceção do contrato não cumprido – Necessidade de redução equitativa da multa contratual – Fixação de honorários sucumbenciais pela parcial procedência da Exceção de Pré-Executividade
–
Recurso do Excepto
– Sustenta a possibilidade de cumulação de
cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais –
Recurso do Excipiente Desprovido – Recurso do Excepto Provido
.

I. Caso em exame

1- Dois Recursos de Agravo de Instrumento interpostos em virtude da decisão que
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para excluir os honorários advocatícios contratuais do cálculo da execução.

II. Questão em discussão

2-
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a CPR emitida depende de registro para constituir título executivo;

(ii) analisar se cabe alegação de exceção do contrato não cumprido em sede de Exceção de Pré-Executividade;

(iii) avaliar se a multa contratual fixada em 20% pode ser reduzida equitativamente por alegação genérica de excesso;

(iv) apreciar o pedido de fixação de honorários sucumbenciais em virtude do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade;

(v) averiguar a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3-
A CPR emitida não está sujeita à obrigatoriedade de registro formal, pois a exigência prevista na Lei nº 13.986/2020 alcança apenas os títulos emitidos a partir de 01/01/2021.

4- A exceção do contrato não cumprido demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

5- A cláusula penal ajustada entre as partes, no percentual de 20%, não revela, por si só, abusividade ou desproporção manifesta que justifique redução judicial, sobretudo quando não demonstrada sua excessividade concreta.

6- A cumulação de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais é admitida, por tratarem de fontes obrigacionais diversas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7- O pedido de fixação de honorários sucumbenciais ficou prejudicado em razão da rejeição integral da Exceção de Pré-Executividade.

IV. Dispositivo

8-
Agravo de Instrumento interposto por Victor Azuma desprovido; Agravo de Instrumento interposto por Fertiagro Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. provido.

Tese de julgamento:
1. Não há obrigatoriedade de registro para a CPR emitida. 2. A exceção do contrato não cumprido não pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar análise probatória. 3. A cláusula penal contratualmente pactuada só pode ser reduzida judicialmente quando demonstrada a desproporção concreta. 4. É legítima a cumulação de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, em razão da natureza distinta das obrigações.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422; Lei nº 8.929/1994, art. 12 (com redação dada pela Lei nº 13.986/2020).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.122.403/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.813.017/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22/06/2020; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 04/05/2009; TJ-TO - AI: 00082631320218272700, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 22/09/2021; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21318614120248260000, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 03/07/2024, 14ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004471-88.2025.8.11.0000 E 1004839-97.2025.8.11.0000.

São Dois Recursos de Agravo de Instrumento: o primeiro interposto por
Victor Azuma
e o segundo por
Fertiagro Comercio de Insumos Agricolas Ltda
, ambos objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Querência - MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000282-26.2022.8.11.0080.

O
Victor Azuma

alega: (i) a inexistência de título executivo por ausência de registro formal da CPR; (ii) exceção do contrato não cumprido; (iii) necessidade de redução equitativa da multa contratual; e (iv) fixação de honorários sucumbenciais pela parcial procedência da Exceção de Pré-Executividade.

Por fim, requer o provimento do Agravo, para seja reformada a decisão agravada e extinguir a ação principal em razão da nulidade do título, a fixação de honorários sucumbenciais da procedência parcial da Exceção de Pré-Executividade e redução da multa.

A
Fertiagro Comercio de Insumos Agricolas Ltda
. sustenta que cobrança dos honorários advocatícios contratuais está prevista expressamente no pacto firmado entre as partes, configurando obrigação válida e exigível, cuja exclusão viola os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Ressalta, ainda, que o inadimplemento contratual gera não apenas o dever de indenizar, mas também o de arcar com os encargos previamente convencionados, incluindo os honorários contratuais ajustados.

Por fim, requer o provimento do Agravo, para seja reformada a decisão agravada e reconhecida a validade da previsão dos honorários contratuais no cálculo apresentado pela Exequente/Agravante.

Ambos os Recursos foram interpostos sem pedido liminar (Id. 271078890 e
271078889
).

A Contraminuta do Victor Azuma está no Id. 278908399, do RAI n. 1004471-88.2025.8.11.0000.

A Contraminuta da Fertiagro Comercio de Insumos Agricolas Ltda
. está no Id. 278424858, do RAI n. 1004839-97.2025.8.11.0000

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, destaco que este voto abrange a análise e o julgamento dos dois Recursos de Agravo de Instrumento interpostos, respectivamente, pela empresa
Fertiagro Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
(RAI n. 1004839-97.2025.8.11.0000) e por
Victor Azuma
(RAI n. 1004471-88.2025.8.11.0000), ambos manejados contra a mesma decisão.

Conforme se extrai dos autos principais,
Fertiagro Comércio De Insumos Agrícolas Ltda.
ajuizou
Ação De Execução para Entrega de Coisa Incerta
em desfavor de
Victor Azuma

e, na qualidade de avalista, Willian Hiroaki Nishimori
.

A Exequente alegou que celebrou com os Executados a Cédula de Produto Rural n. 001/2020, por meio da qual forneceu insumos agrícolas destinados ao cultivo da safra 2020/2021, incumbindo aos devedores a obrigação de entregar, em contrapartida, 216.875 kg de gergelim limpo, seco, do tipo exportação, no período compreendido entre 01/05/2021 e 15/07/2021.

Informou que os Executados entregaram apenas 92.238 kg, remanescendo pendente a entrega de 124.637 kg do produto. Destacou que realizou tentativas de solução amigável, incluindo proposta de termo aditivo à cédula de produto rural e entrega de cártula de cheque, posteriormente devolvida por falta de provisão de fundos.

Diante do inadimplemento contratual, a Exequente formulou pedido para compelir a entrega das mercadorias remanescentes, correspondentes a 2.991,28 sacas de 60 kg cada, acrescidas de juros moratórios, multa contratual de 20% e honorários advocatícios convencionados, também fixados em 20%, além da atualização monetária pelo INPC.

O Executado Victor Azuma, por sua vez, apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese: (i) a invalidade da CPR por afronta às disposições da Medida Provisória n. 897/2019; (ii) a exceção do contrato não cumprido; (iii) a necessidade de redução equitativa da cláusula penal pactuada em 20%; e (iv) alegação de
bis in idem
quanto à inclusão de honorários contratuais no cálculo do débito exequendo.

O Excepto pugnou, em contrapartida, pelo não acolhimento da Exceção de Pré-Executividade.

O Juiz singular acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para excluir do cálculo apresentado pela Exequente os honorários advocatícios contratuais. Desse modo, afastou as demais alegações sobre a invalidade da Cédula de Produto Rural (CPR), exceção do contrato não cumprido e pedido de redução equitativa da multa
de 20% (vinte por cento).

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. Victor Azuma alegou omissão quanto à ausência de título líquido e certo e à falta de registro da CPR; a Fertiagro, por sua vez, pleiteou a reconsideração da exclusão dos honorários contratuais. Ambos os embargos foram rejeitados.

Em relação às alegações do Executado (Victor Azuma), entendeu que as provas apresentadas constituem indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor da Exequente. Além disso, consignou que o título está acompanhado de memorial de cálculo discriminado, de modo que a exceção de pré-executividade não permite a dilação probatória pretendida.

Quanto aos argumentos da Exequente, entendeu que a via eleita é inadequada para pretensão da reconsideração da decisão.

Expostos os fatos,
passo à análise do Recurso interposto por Victor Azuma (n. 1004471-88.2025.8.11.0000).

O Recorrente alega: (i) a inexistência de título executivo por ausência de registro formal da CPR; (ii) exceção do contrato não cumprido; (iii) necessidade de redução equitativa da multa contratual; e (iv) fixação de honorários sucumbenciais
pela parcial procedência da Exceção de Pré-Executividade.

Quanto à suposta invalidade do título executivo pela falta de registro, a Lei n. 8.929/1994, com redação dada pela MP 897/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.986/2020, determinou que apenas as CPRs emitidas a partir de 1º de janeiro de 2021 estão sujeitas à obrigatoriedade de registro em entidade autorizada pelo Banco Central ou CVM. No caso concreto, a CPR foi emitida em 01/12/2020, fora, portanto, do marco temporal de incidência da referida obrigação

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. LEI Nº 8.929/2014.
CÉDULA PRODUTO RURAL - CPR. APRESENTAÇÃO OU DEPÓSITO. ENTIDADE AUTORIZADA. BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMISSÃO VALORES IMOBILIÁRIOS. INAPLICABILIDADE.
SUSPENSÃO PENHORA GRÃOS. NECESSIDADE AVALIAÇÃO DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RESTA INVIABILIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A CPR nº 249/2020 foi emitida em 20 de agosto de 2020, ocasião em que a nova redação dada ao artigo 12 da Lei nº 8 .929/1994 já estava em vigor, ou seja, a obrigatoriedade de registro ou depósito em entidade autorizada pelo Banco Central se aplica, somente, àqueles títulos emitidos a partir de 1º de janeiro de 2021, não sendo o caso dos autos.
Portanto, o indeferimento do pedido liminar formulado em primeira instância com fundamento somente neste ponto não se mostra viável. [...] (TJTO, Agravo de Instrumento, 0008263-13.2021.8.27 .2700, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021 09:03:31) (TJ-TO - AI: 00082631320218272700, Relator.: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Quanto à exceção do contrato não cumprido, entendo que a alegação de inadimplemento da exequente depende de prova da inexistência de entrega dos insumos contratados, o que exige dilação probatória, incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade, destinada apenas a questões de ordem pública e que não exijam instrução processual
.

No tocante ao pedido de redução equitativa da cláusula penal, entendo que a multa contratual de 20% foi livremente pactuada entre as partes e encontra respaldo nos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (arts. 421 e 422 do CC). Inexiste, nos autos, qualquer demonstração de desproporcionalidade manifesta que autorize a sua revisão judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Excesso de execução. Cláusula penal prevista em acordo pactuado entre as Partes. Inadimplemento imotivado do acordo. Agravante que não quitou nenhuma as parcelas, de um total de 9. Redução proporcional incabível, à luz do Artigo 413 do Código Civil.
Mera alegação genérica de excesso de execução que não basta para afastar a incidência da cláusula penal. Negócio jurídico, ademais, livremente pactuado.
Observância do princípio da autonomia da vontade dos contratantes, o que impede, no caso concreto, a revisão da cláusula penal compensatória. Excesso de execução não verificado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21318614120248260000 Itu, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 03/07/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024) (sem grifo no original)

Por fim, em relação ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais em virtude da parcial procedência da Exceção de Pré-Executividade, reservo a análise para depois da apreciação do Recurso interposto pela empresa Fertiagro Comercio De Insumos Agrícolas Ltda, uma vez que pretende a rejeição integral da Exceção oposta.

Do Recurso interposto pela empresa Fertiagro Comercio De Insumos Agrícolas Ltda (n. 1004839-97.2025.8.11.0000).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que a cobrança dos honorários advocatícios contratuais está prevista expressamente no pacto firmado entre as partes, configurando obrigação válida e exigível, cuja exclusão viola os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Ressalta, ainda, que o inadimplemento contratual gera não apenas o dever de indenizar, mas também o de arcar com os encargos previamente convencionados, incluindo os honorários advocatícios ajustados.

Compulsando os autos verifica-se que as partes celebraram a Cédula de Produto Rural nº 001/2020, na qual foi estipulada na cláusula 10, entre outras condições, a obrigação do devedor inadimplente de arcar com honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) (Id. 78833723 autos principais).

Tal cláusula foi aceita livremente por ambas as partes, e decorre diretamente do princípio da autonomia privada, consagrado no art. 421 do Código Civil, segundo o qual as partes são livres para estipular o conteúdo do contrato, respeitados os limites legais e a função social.

Sob a perspectiva contratual, cabe aplicar também o princípio
pacta sunt servanda
(artigo 422 do CC), segundo o qual os contratos regularmente firmados obrigam as partes e devem ser cumpridos, sob pena de violação da boa-fé objetiva e do equilíbrio obrigacional.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de cumulação de honorários contratuais previstos no ajuste entre as partes com honorários sucumbenciais fixados judicialmente, pois trata-se de naturezas distintas.

É certo que os honorários advocatícios pactuados pelas partes são expressão legítima da autonomia privada e se destinam a ressarcir os custos do credor com a contratação de profissional para cobrança extrajudicial ou judicial do crédito. Sua exigibilidade não depende de prova do efetivo pagamento ao causídico, pois decorre diretamente do inadimplemento e da cláusula contratual previamente estipulada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é
válida
a cláusula contratual que prevê a obrigação de pagar honorários advocatícios em caso de mora, ainda que cumulada com os honorários sucumbenciais eventualmente arbitrados em juízo, dada
a distinção de suas fontes obrigacionais:

[...]

É permitida a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso. Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Portanto, ao afastar a cobrança dos honorários contratuais exclusivamente sob o argumento de que tais valores estariam englobados nos honorários sucumbenciais, a decisão agravada não se alinha com a orientação consolidada no
âmbito dos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, mantida a possibilidade de cobrança cumulativa dos honorários contratuais, não há falar em honorários sucumbenciais tal qual pleiteado por Victor Azuma, uma vez que a Exceção de Pré-Executividade está sendo integralmente rejeitada.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Victor Azuma.

Por outro lado,
dou provimento ao Recurso interposto pela empresa Fertiagro Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., reconheço a possibilidade de cumulação entre os honorários advocatícios sucumbenciais e os contratuais, motivo pelo qual rejeito integralmente a Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025